Tribunal: TJDFT
Processo: 0710822-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. À relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e o tomador de empréstimo devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
3. Não estando evidenciada a verossimilhança das alegações vertidas pelo autor, mostra-se inviabilizada a inversão do ônus da prova.
4. Havendo nos autos elementos de prova que infirma a tese de vício de consentimento por ocasião da celebração do contrato de empréstimo, não há como ser imposta à instituição financeira ré obrigação diversa da que se encontra prevista no instrumento contratual firmado pelas partes.
5. Incabível a redução dos honorários de sucumbência quando fixados no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.